Tribunal: STF
Processo: ARE 1355298
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. PREJUÍZO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGOS 1.030, I A III, DO CPC/2015 E 13, V, C, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em razão de óbice à Súmula 279, da infraconstitucionalidade da matéria e da ausência de violação à Cláusula de Reserva de Plenário.



    A embargante alega, em síntese, que “o processo foi remetido a este Excelso STF por engano, pois houve determinação de sobrestamento destes autos pela Presidência do E. TJ-SP até o julgamento do Tema 1019 de Repercussão Geral”. 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte embargante. 



    Verifica-se que houve determinação de sobrestamento do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem (e-Doc. 9, p. 45), com base na sistemática da repercussão geral, até o julgamento final da matéria versada no RE 1.162.672 (Tema 1.019, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora embargada, julgo PREJUDICADOS os embargos de declaração opostos e DETERMINO a DEVOLUÇÃO do feito à origem, para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, o procedimento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Luiz Fux 



Presidente



Documento assinado digitalmente